Tribunal: TJMT
Processo: 1019590-39.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019590-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS DELL EUGENIO - CPF: 003.790.261-04 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE OBSERVADA – CAUSA MADURA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

2.

A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3.

A despeito da alegação de endereço errôneo de correspondência, deve ser aplicado ao caso o princípio do
p
as de nullité sans grief
, segundo o qual, ausente demonstração de prejuízo, não se declara a nulidade.

4.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo devendo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, se ater à verificação do respeito aos princípios constitucionais.

5.

Valor da multa que atende ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e provido para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e,
com amparo no artigo 1.013, §4
o
, do Código de Processo Civil
,
julgar improcedente
o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo

ajuizada por CARLOS DELL EUGENIO (proc. n. 1019590-39.2020.8.11.0041),
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 107.810, de 06/05/2008 e, consequentemente, a inexigibilidade da multa dele decorrente,
condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.941,60 (dez mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), nos termos do art. 85, §2° e §3°, I, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
ao contrário do decidido na instância singela, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para LAVRAR o auto de infração e INICIAR, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”.

Afirma que “
não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, como fez entender o juízo a quo, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente
”.

Assevera que “
o art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva
”, de forma que “
não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões no Id. 65903171.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação de Id. 66672496, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022